Tribunal: TJES
Processo: 0004189-82.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado; Injúria; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004189-82.2021.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: YAGO DOS SANTOS GOULART

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
– ARTIGO 121,
§
2º,
INCISO
S I
I, IV
E
IV,
§ 2º-A,
C/C O ARTIGO
14, INCISO II (DUAS VEZES)
,
E ARTIGO 147 (2 VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS
DO CÓDIGO PENAL -
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA –
REJEITADA -
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DE ERRO NA FORMULAÇÃO DE QUESITOS EM PLENÁRIO DO JÚRI –
REJEITADA – MÉRITO
-
FIXAÇÃO
DA PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL -
INVIABILIDADE - EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PÁTRIA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
1. Alega a defesa a ocorrência de nulidade processual, argumentando para tanto, o excesso de linguagem na decisão de pronúncia proferida em desfavor do réu. Contudo, tem-se patente a ocorrência de preclusão consumativa para a arguição da matéria, uma vez que conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, eventuais nulidades eventualmente ocorridas no plenário do júri, devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal. 2. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DE ERRO NA FORMULAÇÃO DE QUESITOS EM PLENÁRIO DO JÚRI.
1. Argui a douta defesa a ocorrência de nulidade processual decorrente de erro na formulação de quesitos aos jurados, eis que não teria sido questionado ao júri a tese de crime impossível. A presente matéria encontra-se preclusa, pelos fundamentos contidos no artigo 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal. 2. Preliminar rejeitada.

MÉRITO.
1. A jurisprudência é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Verifica-se que a análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
não padece de qualquer imperfeição, de forma que a exasperação da pena-base do recorrente se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto. 2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004189-82.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YAGO DOS SANTOS GOULART

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004189-82.2021.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: YAGO DOS SANTOS GOULART

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
– ARTIGO 121,
§
2º,
INCISO
S I
I, IV
E
,
§ 2º-A,
C/C O ARTIGO
14, INCISO II (DUAS VEZES)
,
E ARTIGO 147 (2 VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS
DO CÓDIGO PENAL -
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA –
REJEITADA -
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DE ERRO NA FORMULAÇÃO DE QUESITOS EM PLENÁRIO DO JÚRI –
REJEITADA – MÉRITO
-
FIXAÇÃO
DA PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL -
INVIABILIDADE - EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PÁTRIA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
1. Alega a defesa a ocorrência de nulidade processual, argumentando para tanto, o excesso de linguagem na decisão de pronúncia proferida em desfavor do réu. Contudo, tem-se patente a ocorrência de preclusão consumativa para a arguição da matéria, uma vez que conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, eventuais nulidades ocorridas no plenário do júri, devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal. 2. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DE ERRO NA FORMULAÇÃO DE QUESITOS EM PLENÁRIO DO JÚRI.
1. Argui a douta defesa a ocorrência de nulidade processual decorrente de erro na formulação de quesitos aos jurados, eis que não teria sido questionado ao júri a tese de crime impossível. A presente matéria encontra-se preclusa, pelos fundamentos contidos no artigo 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal. 2. Preliminar rejeitada.

MÉRITO.
1. A jurisprudência é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Verifica-se que a análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
não padece de qualquer imperfeição, de forma que a exasperação da pena-base do recorrente se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto. 2. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004189-82.2021.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: YAGO DOS SANTOS GOULART

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA

Em sede preliminar, alega a defesa a ocorrência de nulidade processual, argumentando para tanto, o excesso de linguagem na decisão de pronúncia proferida em desfavor do réu.

De plano, rechaço a preliminar arguida, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa para a arguição da matéria, uma vez que conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, eventuais nulidades eventualmente ocorridas no plenário do júri, devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

“
(...). De fato, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal - CPP, eventuais nulidades perpetradas durante o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri devem ser questionadas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão, estando correto o entendimento da Corte a quo. (...). Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 1.858.848; Proc. 2021/0085330-6; MT; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 18/10/2022; DJE 21/10/2022)

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DE ERRO NA FORMULAÇÃO DE QUESITOS EM PLENÁRIO DO JÚRI.

Em sede preliminar, alega a defesa a ocorrência de nulidade processual decorrente de erro na formulação de quesitos aos jurados, eis que não teria sido questionado ao júri a tese de crime impossível.

A este respeito, conforme bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, analisando a ata de audiência, pode-se inferir que a douta julgadora primeva seguiu as diretrizes dos arts. 483 e 484, do CPP, tendo lido todos os quesitos que seriam apresentados aos jurados, indagando posteriormente se haviam questionamentos acerca dos mesmos, oportunidade em que quedou-se silente a defesa do apelante.

Na espécie, segundo se depreende dos quesitos formulados, houve observância das diretrizes do art. 483, do CPP, sendo que a tese de defesa postulando a absolvição estava inserida no quesito genérico elaborado, não havendo imperativo legal para que constasse tópico específico quanto à vertente de crime impossível.

Ademais, da mesma forma como ressaltado na análise da preliminar anterior, - inclusive com a citação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, - a presente matéria encontra-se preclusa, também pelos fundamentos contidos no artigo 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
YAGO DOS SANTOS GOULART
, por encontrarem-se irresignados com a respeitável sentença, que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, condenou o recorrente nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, IV e IV, § 2º-A, c/c o artigo 14, inciso II (duas vezes), e artigo 147 (2 vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, a uma pena definitiva de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de fevereiro de 2021, o acusado com intenção de matar, desferiu socos, apertou o pescoço e arrastou pela rua a sua companheira Sarah Toschi Fernandes de FREITAS, levando-a a desmaiar, causando as lesões descritas nos laudos de fls. 15 e 73.

O objetivo de matar somente não foi alcançado por circunstâncias alheias a vontade do réu, tendo em vista a chegada de Ingrid Jucirnara Gonçalves (mae de Sarah) e de Luiz Paulo Flores de Oliveira (tio de Sarah), que no intuito de salvar Sarah das garras do companheiro, também foram vítimas do acusado, que revidou com agressões físicas, ameaças de morte e xingamentos.

O motivo do crime foi ciúme e desconfiança ́por parte do réu de que a vítima poderia estar traindo-o.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi atacada de surpresa no interior do veículo do acusado, em local público, tendo reduzidas, portanto, suas chances de defesa.

Em suas razões de apelação, a defesa busca tão somente a redução da pena-base para o mínimo legal.

No que tange à pena-base, sustenta a defesa a necessidade da sua reforma, para sua fixação no mínimo legal em relação a ambos os réus.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos,
in verbis
:

“(...
)
Ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Diante da justificativa fundamentadamente empregada, torna-se possível aferir que o fato excedeu as consequências inerentes ao tipo penal, merecendo, portanto, valoração para fim de exasperação da pena-base.
(...)
(TJES; APCr 0001609-41.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES
15/07/2021
)
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do réu, observo que da análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não valorou positivamente todas as circunstâncias judicias, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Portanto, como milita em desfavor dos apelantes mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o
quantum
da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“a exacerbação da pena foi feita sem que isso afetasse a legalidade ou a justiça da dosimetria, sendo observado, com critério, todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência”.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
,
mas
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)